Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Citação editalícia. Validade. Excesso de Execução. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença. A agravante alega nulidade da citação por edital, ausência de provas para fundamentar a sentença e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: i) definir se a citação por edital foi válida; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
4. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir a ausência de provas, pois demanda dilação probatória.
5. O cálculo apresentado pelo exequente está de acordo com o título exequendo e os parâmetros processuais, não havendo excesso de execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 523.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07169169620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; AGI 07321912220228070000, Rel. Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17/8/2023.